Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HC no 1004933-21.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Bebiano Pimenta e Evandro de Oliveira Queiroz em favor de Manoel Fernandes de Azevedo, contra ato tido por ilegal perpetrado pelo MM. Juiz da Vara Civil da Comarca de Campo Verde, consistente na determinação da prisão civil do paciente, nos termos do artigo 528, §3o do CPC.
O ponto medular aduzido pelos impetrantes para sustentar o pedido de liminar diz respeito a impossibilidade financeira para suportar o ônus financeiro dos alimentos, pleiteando, ainda, a conversão em prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente e o pagamento apenas das 03 (três) últimas parcelas.
Malgrado o alarido perpetrado pelos impetrantes, a rigor, a decisão atacada seguiu fielmente a legislação que rege a matéria, uma vez que decretou a prisão civil do paciente, por 02 (dois) meses, nos termos do artigo 528, § 3o, do CPC, vejamos, in verbis:
“Diante do exposto, nos termos do art. 528, § 3o do NCPC, DECRETO a PRISÃO CIVIL de MANOEL FERNANDES DE AZEVEDO, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de 02 (dois) meses ou até que efetue a quitação das parcelas vencidas no curso da lide, incluídas as prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento (Súmula no 309, do STJ) e, por corolário, DETERMINO a remessa dos autos ao contador para os cálculos”
Ora, a determinação de obediência ao artigo 528, § 3o, do CPC, faz cair por terra qualquer alegação de ilegalidade no pronunciamento judicial, uma vez que demonstra que foi oportunizado tanto o pagamento, quanto a apresentação de justificativa escusável por parte do devedor, não sendo comprovado nos autos nenhuma das hipóteses legais de afastamento da prisão.
No que diz respeito ao pedido de pagamento apenas das últimas 03 (três) parcelas, é despicienda, pois, os débitos alimentares venceram no curso do processo, o que permite a prisão civil, por autorização expressa do artigo 528, § 7o, do CPC.
Quanto a suscitada impossibilidade financeira do paciente, é matéria que extrapola o campo de análise da via estreita do writ, que, em juízo de cognição sumária, se presta unicamente a verificar os requisitos formais indispensáveis para a decretação da prisão civil oriunda de dívida alimentar, não comportando dilação probatória, razão pela qual o tema deve ser tratado em eventual ação revisional ou exoneratória de alimentos.
Por sua vez, o requerimento de prisão domiciliar também não merece guarida, pois embora o paciente tenha 75 (setenta e cinco) anos de idade, se trata de medida excepcional, guardada apenas para situações específicas, de explicita necessidade de assistência médica ininterrupta para casos de natureza grave, o que não é o caso dos autos, pois o próprio atestado médico declara que o controle de suas enfermidades deve ser feito por trimestre.
Decidir de maneira diversa seria desvirtuar o primordial escopo da prisão civil por alimentos, que, por certo, é obter de maneira forçosa o adimplemento da obrigação alimentar. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC 498437/SP – Terceira Turma – Ministro Moura Ribeiro – DJE: 06/03/2019.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2019.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator